Tribunal: STF
Processo: HC 229296
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 829.706/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), porque,



    […] no período compreendido entre 2016 e outubro de 2017, em horários e locais incertos, nesta cidade e comarca de Jundiaí, de forma continuada, obteve para si, mediante ardil e meio fraudulento, vantagem ilícita no valor de aproximadamente R$ 16.800,96, em prejuízo de Paula Andressa Trevisol, Vinícius Barreto da Silva, Marcos Freire da Silva, Anderson das Neves Moreira, Carlos Alexandre da Silva, Richard Valdomiro Ienne, Thiago Parezi, Davi Brás Fontoura, Weverton Amaro dos Santos, Jean Vinícius dos Santos, André Paulo Matos Tchihara e Bianca de Araújo Nunes, que foram induzidos em erro. 



    Narra a denúncia que a acusada, aproveitando-se da ingenuidade das vítimas e mediante conversa ardilosa, ofereceu eletrodomésticos, móveis e aparelhos celulares por valores abaixo daquele praticado no mercado, alegando que sua irmã trabalhava em uma empresa que os revendia por apresentarem pequenas avarias. 



    Assim, utilizando-se desse engodo e de forma continuada, a imputada induziu em erro as vítimas, que adquiriram supostos produtos que nunca foram entregues, mediante pagamento por meio de depósitos bancários, ora feitos em nome da vítima Paula Andressa Trevisol, empregada da imputada e que lhe emprestou sua conta bancária, ora em nome de outras pessoas. 



    Alegando omissão do Juízo da Execução Penal em relação à apreciação dos pedidos de concessão de indulto ou de cumprimento da pena em regime domiciliar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que o julgou prejudicado, nos termos seguintes: 



    É que, conforme se depreende das informações prestadas (fls. 104/105) e como apontado pelo próprio impetrante (fls. 97/98) -, o juízo apreciou os pedidos que o impetrante alegava estarem em excesso de prazo, esvaziando-se o objeto desta ação autônoma. 



    Quanto aos pedidos subsidiários (e não alternativos), com o prejuízo do principal, também ficam prejudicados. 



    Mesmo que assim não fosse, em se tratando de matéria da execução penal, seria o caso de manejo de agravo e não habeas corpus, salvo ilegalidade patente, o que não se observa na espécie. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior em razão da ausência de exaurimento de instância.



    […]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, "c", c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: estando a paciente condenada em 1ª e 2ª instância pelo cometimento do delito de estelionato, crime cuja pena máxima em abstrato não é superior a 5 (cinco) anos, satisfeito está o requisito exigido pelo artigo 5º do Decreto 11.302/22 para a concessão do indulto, que deverá ser seguida da declaração da extinção da punibilidade do crime praticado. Subsidiariamente, informa-se que a paciente é mãe do menor Giuseppe Costa Bonini, nascido no dia 25 de abril de 2.017. Assim, por razões de ordem humanitária e proteção integral da criança, solicita-se, com base na aplicação extensiva dos artigos 318, inciso V6 , e 318-A, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, seja o fixado regime semiaberto substituído por prisão domiciliar, eis que presumidos os cuidados maternos para uma criança menor de 12 anos. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, deferindo o indulto ou substituindo o regime semiaberto por prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido. 



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013 ; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, há excepcionalidade, quanto ao modo de cumprimento da pena. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam que a prisão domiciliar é medida que se mostra adequada.



    Na espécie, a sentença condenatória, na qual se reconheceu a semi-imputabilidade da paciente, está lastreada em acusação de estelionato, de modo que não há notícia de que o crime tenha sido cometido mediante violência ou grave ameaça. A pena foi estabelecida no patamar de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto. De outro lado, demonstrou-se que a paciente é mãe de uma criança com seis anos de idade. 



    Atento a essas particularidades, reputo cabível o cumprimento da reprimenda em segregação domiciliar, por ser medida que se revela, a um só tempo, garantidora da proteção à maternidade, à infância e ao melhor interesse do menor. Nessa linha de consideração: RHC 94.358, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 19/3/2014; HC 139.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 18/12/2017. 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o “direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana”, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio”, essa liberdade individual esteja sendo afetada “apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM para que a paciente cumpra a reprimenda que lhe fora imposta no bojo da Ação Penal 0018757-95.2017.8.26.0309, em trâmite junto à 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí/SP, em prisão domiciliar. Cumprirá ao Juízo local estabelecer eventuais autorizações para excepcionais ausências do domicílio que venham a se justificar, tendo em vista sobretudo os interesses da prole da paciente, que deverá ser alertada de que o benefício poderá ser revogado a qualquer tempo, caso sobrevenha situação que exija a adoção de medida mais gravosa. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente